Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731624-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PAULO ALBERTO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA para reformar a decisão que indeferiu a penhora de salário da parte adversa, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0714191-44.2017.8.07.0001, ajuizada em face de PAULO ALBERTO GOMES. A parte agravante alega que não fere a dignidade humana, nem coloca em risco o sustento do devedor e de sua família a penhora de percentual razoável de sua remuneração. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para deferir a penhora de 10% do salário da agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, a parte agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal, nem pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que afasta a urgência que justifique o deferimento liminar do pedido. No mesmo sentido, registro que a penhora de salário é medida excepcional, razão por que se mostra prudente aguardar a oitiva da parte agravada e, ao final, a decisão do colegiado. Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator